Tribunal: TJBA
Processo: 8003293-37.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003293-37.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:

APELADO: HILMA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Contratação irregular de servidor público sem concurso. Nulidade do vínculo. Verbas trabalhistas devidas. FGTS e contribuições previdenciárias. Ônus da prova do ente público. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sítio do Mato contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3, depósitos de FGTS e contribuições previdenciárias, relativamente ao período não alcançado pela prescrição, em razão de vínculo laboral mantido sem prévia aprovação em concurso público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação de servidor público, por ausência de concurso público, afasta o direito ao recebimento de verbas trabalhistas, tais como décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS; e (ii) saber se incumbe ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas e o recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas.

III. Razões de decidir

3. A contratação irregular para exercício de atividade permanente, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, acarreta a nulidade do vínculo, sem prejuízo do reconhecimento de efeitos jurídicos mínimos, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.
4. Nos termos da jurisprudência do STF (RE 705.140/RS) e da Súmula 466 do STJ, a nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento de salários, férias, décimo terceiro e depósitos do FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado.
5. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível exigir da parte autora prova de fato negativo.

6. A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas dos salários configura violação ao dever legal do empregador, impondo a manutenção da condenação.
7. Aplicação da prescrição quinquenal nas demandas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 551); STJ, Súmula 466.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.